Tribunal: TJDFT
Processo: 0701864-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701864-23.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELLIPE BARBOSA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE PROVA. ADULTERAÇÃO VÍDEO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXAME NEGATIVO. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI No 11.343/2006. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INCABÍVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. I – O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. II – No caso, a Defesa não fez qualquer requerimento para realização de perícia para avaliar possível adulteração nas gravações de vídeos realizadas durante campana policial. Além disso, presente a presunção de legitimidade, uma vez que se trata de documento público, produzido por agentes públicos. III – O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. IV – Ao receber a comunicação de um crime, ainda que de fonte anônima, a autoridade policial não tem somente a faculdade, mas o dever de apurar a procedência, o que ocorre quando os agentes realizam monitoramento, durante o qual presenciam o réu em situação de tráfico e ao realizarem o ingresso na residência, encontraram mais porções de drogas, balança de precisão e dinheiro em notas variadas. V – Não há que se falar em absolvição ou desclassificação quando a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pela declaração do usuário prestada na Delegacia e imagens do monitoramento policial, tudo confirmada pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. VI – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 635659, com repercussão geral – Tema 506 –, que trata da descriminalização do porte de drogas para o consumo próprio, deu provimento ao recurso extraordinário para entender que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Ademais, restou decidido que a quantidade de 40 gramas de maconha é uma medida relativa, que não impedirá a prisão em flagrante se presentes outros elementos que indiquem intuito de mercancia. VII - No caso dos autos, não preenchidos os requisitos para que se presuma que o réu era tão somente usuário – já que encontrada uma variedade de drogas e ainda uma balança de precisão –, bem como tendo restado robustamente comprovado nos autos a traficância e não o mero uso, não se aplica o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. VIII – Ademais, a alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício. IX – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. X - O art. 155 do CPP impede a condenação baseada exclusivamente nos dados colhidos na investigação. Não há óbice para a utilização de tais elementos quando confirmados pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. XI – Embora não comprovada associação estável e permanente, a prática do tráfico em concurso de pessoas, em reunião eventual com efetiva divisão de tarefas, torna a conduta mais gravosa e justifica majoração da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade. XII - A respeito da conduta social, trata-se de circunstância que avalia a interação do agente no meio em que vive, seu comportamento no âmbito da família, amigos, vizinhos ou no ambiente de trabalho. A análise de tal vetor reclama a apuração de dados concretos devidamente comprovados nos autos, o que ocorreu no presente caso. XIII - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. XIV - Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 se comprovada a prática do crime nas imediações de estabelecimentos de ensino, tratando-se de circunstância objetiva, que dispensa a prova quanto ao alcance do público que frequenta o local, visto que o risco se presume, ou seja, o perigo é abstrato. XV – Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” XVI – Afastado o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006), em razão de o réu demonstrar dedicação à atividade criminosa, evidenciada por denúncia anônima sobre tráfico de drogas, registrada meses antes da data dos fatos, além de haver sido apreendida uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado para a mercancia de drogas, e quantia em dinheiro. XVII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, Código Penal. XVIII - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos. XIX - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. XX - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita. XXI – Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovidos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta de porte de entorpecentes para consumo pessoal. Defende, ainda, a invalidade dos testemunhos policiais como reprodução de provas extraídas da fase policial; b) artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, sustentando que o grau de reprovabilidade da conduta do recorrente é inerente ao tipo. Aponta que a fundamentação utilizada para desqualificar a conduta social foi insuficiente, pois não existem nos autos elementos concretos sobre o papel do acusado no contexto em que vive. Argumenta que a habitualidade no cometimento do tráfico não pode ser considerada para valorar negativamente a conduta social. Aduz que a natureza da droga, por si só, não justifica a exasperação da pena-base por valoração negativa da circunstância especial. Pontua que a pena-base deve ser reduzida, a fim de afastar a majoração superior à fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável. c) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pleiteando o afastamento da qualificadora em razão da proximidade do local dos fatos com estabelecimento de ensino. Assevera que o acusado foi preso no período das tradicionais férias escolares. Pede, por fim, a fixação de regime diverso do fechado, a concessão do direito de recorrer em liberdade, e a restituição da quantia e dos bens descritos nos itens “9, 11 e 16” do Auto de Apresentação e Apreensão de n. 20/2024. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155, caput, e 386, incisos IV, V e VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “A pretensão de absolvição ou desclassificação do delito demandaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.821.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025) e “A existência de quantidade significativa de droga, forma de acondicionamento e depoimentos policiais coesos pode embasar a condenação por tráfico, mesmo que o acusado alegue ser usuário” (AgRg no AREsp n. 2.887.107/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a majoração da pena-base com base na quantidade e na natureza das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, desde que essa fundamentação seja concreta e idônea” (AgRg no AREsp n. 2.513.071/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Além disso, “Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, procedimento observado in casu” (AgRg no AREsp n. 2.806.414/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação à mencionada contrariedade ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito” (AgRg no REsp n. 2.172.329/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 18/2/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto aos pedidos de fixação de regime diverso do fechado, concessão do direito de recorrer em liberdade, e restituição da quantia e dos bens, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015